Tribunal: TJDFT
Processo: 0725963-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0725963-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARDILENE MOURA DA SILVA, OTAVIANO BARBOSA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA Acolhidos, em parte, os embargos de declaração, os pacientes opõem novos embargos sustentando omissão e contradição na decisão que julgou os primeiros. Embora tenha sido sanado equívoco - com a exclusão da informação de que o segundo embargante cometeu o crime enquanto cumpria pena em regime semiaberto -, a prisão preventiva foi mantida com outro fundamento: para garantia da ordem pública. A decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se somente na aplicação da lei penal. E os pacientes são primários -- medida cautelar de monitoração eletrônica seria o suficiente. Ademais, a concessão de prisão domiciliar à primeira embargante - mãe de criança menor de 12 anos – decorre de entendimento pacífico dos Tribunais Superiores de que a mãe é, presumidamente, imprescindível para os cuidados dos filhos. Desnecessário provar tal necessidade. Insistem seja concedida liminar. A decisão embargada acolheu, em parte, embargos de declaração da defesa “tão somente para excluir, da decisão embargada, as seguintes informações: ‘Não bastasse, o paciente cometeu o crime enquanto cumpria pena em regime semiaberto, no Estado de Mato Grosso, pelo crime de tráfico de drogas (autos n. 2000025-87.2020), o que revela reiteração criminosa e desrespeito com as instituições estatais. As evidências são de que, em liberdade, o paciente continuará cometendo novos crimes.’ (ID 38039459, p. 2)” (ID 38119608, p. 4). Não obstante, manteve a prisão preventiva dos embargantes e concluiu que “na hipótese, a prisão se justifica em face do risco de fuga - para assegurar a aplicação da lei penal - e da gravidade concreta da conduta – para garantia da ordem pública. Tanto que a prisão preventiva da primeira embargante foi mantida por esses fundamentos, mesmo sendo primária” (ID 38119608, p. 2) Ao contrário do que alegam os embargantes, o juiz decretou a prisão preventiva não apenas para assegurar a aplicação da lei penal, mas, também, para garantir a ordem pública. Embora não conste na decisão o termo “ordem pública”, de forma expressa, inexiste dúvida de que a prisão foi decretada com fundamento na gravidade concreta do crime. Confira-se: (...) os fatos trazidos ao conhecimento da Justiça do Distrito Federal são graves, reclamando, pois, a atuação do poder estatal para coibir a ação criminosa, apurando-se os fatos e, ao final, responsabilizando o seu autor. Conforme relatado pela autoridade policial, há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria dos investigados, considerando que foram encontradas digitais de Otaviano em objeto no interior do cofre da vítima, bem como busca e apreensão realizada no estabelecimento de Jônio foram identificadas algumas joias subtraídas da ofendida e este informou que o casal esteve em sua loja para vender os bens, oportunidade que comprou, realizando transferência no valor de trinta mil em favor de Otaviano” (ID 37964698, p. 3). A gravidade concreta da conduta, consoante firme entendimento do e. STJ, é fundamento de risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). A decisão embargada e a que indeferiu a liminar somente reforçaram - sem inovar nos autos – os fundamentos do juiz e mantiveram a prisão preventiva dos embargantes em face da gravidade concreta do crime e do risco de fuga: Veja-se: “A prisão preventiva dos embargantes foi mantida em face da gravidade concreta do crime e do risco de fuga.Consignou a decisão: ’Poucos dias após o crime, [os pacientes] fugiram para a cidade de Esmeralda/MG, onde firmaram contrato de locação residencial (ID 37969966). O paradeiro dos pacientes somente foi descoberto após denúncia anônima, confirmada pela pessoa que adquiriu parte das joias subtraídas e, posteriormente, por meio de respostas aos ofícios enviados às empresas de telefonia, que informaram que o endereço indicado nos contratos era o mesmo da residência que os pacientes locaram. As circunstâncias indicam que os pacientes – localizados e presos em Esmeraldas/MG. A fuga dos pacientes para outra unidade da Federação poucos dias após o crime justifica a prisão preventiva. (...) As circunstâncias nas quais o crime foi cometido demonstram a periculosidade dos pacientes que, em concurso de pessoas e mediante abuso de confiança, subtraíram joias avaliadas em R$ 500.000,00, além de U$3.000 euros de senhora idosa, de 73 anos de idade.’ Constou, ainda, na decisão que ‘Não bastasse, o paciente - Otaviano Barbosa da Silva - cometeu o crime enquanto cumpria pena em regime semiaberto, no Estado de Mato Grosso, pelo crime de tráfico de drogas (autos n. 2000025-87.2020), o que revela reiteração criminosa e desrespeito com as instituições estatais.’ (ID 38039459, p. 2). E concluiu que ‘Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal – deve essa ser mantida.’ (ID 38039459, p. 3)” (ID 38119608, p.2). E o pedido de prisão domiciliar da primeira embargante foi examinado de forma suficientemente fundamentada. Consignou a decisão embargada: "(...) Apesar de a primeira embargante ser mãe de criança de 6 anos de idade (certidão de nascimento juntada após a decisão embargada - ID 38052525), a substituição da prisão preventiva por domiciliar não é recomendável. A embargante, que trabalhava na casa da vítima e gozava de sua confiança, subtraiu joias avaliadas em meio milhão de reais e grande quantia em dinheiro e fugiu, dias após o crime, para outro estado da Federação, tentando se furtar à aplicação da lei penal. E não demonstrado que é imprescindível aos cuidados da filha" (ID 38119608, p. 4). Não obstante o art. 318-A do CPP disponha que possível substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando a acusada estiver grávida ou responsável com filho de até 12 anos de idade, a referida circunstância não é um direito subjetivo, aplicado de forma automática a todas as mulheres nessa condição. Concluiu a decisão embargada que – apesar de o crime ter sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa - as circunstâncias são graves, além de não ter sido demonstrado que a primeira embargante é imprescindível aos cuidados da filha. Presentes os requisitos para a prisão preventiva – assegurar a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública – deve essa ser mantida. Rejeito os embargos. Intimem-se. Cumpra-se a parte final da decisão de ID 38039459. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022. Desembargador JAIR SOARES